Tribunal: CARF
Processo: 10283.900707/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.900707/2018-80
RESOLUÇÃO
1301-001.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INVENTUS POWER ELETRONICA DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto
condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 1301-001.355, de 28 de janeiro de 2026, prolatada no julgamento do
processo 10283.900706/2018-35, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Eduarda Lacerda Kanieski,
Eduardo Monteiro Cardoso, Iágaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas Souza, Luís Angelo
Carneiro Baptista, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que concluiu que o valor informado como
sendo a origem de um “Pagamento Indevido ou a Maior” de CSLL, período de apuração:
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900707/2018-80
2
28/02/2014, no montante de R$ 106.453,63, já estava totalmente alocado a um débito do mesmo
tributo, não restando, portanto, qualquer valor remanescente a ser utilizado pelo Sujeito Passivo.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente repisa os argumentos trazidos na
Manifestação de Inconformidade, solicitando por fim:
“Ante todo o exposto, restando devidamente comprovada a insubsistência do
acórdão a quo, requer:
(i)
O reconhecimento do direito creditório a título de saldo negativo de R$
106.453,63 do período de apuração de fevereiro de 2014, considerando os
documentos juntados aos autos;
(ii) Que seja processada e homologada a PER/DCOMP no
02577.60955.220617.1.3.04-6313, declarando a compensação e plena extinção do
débito de COFINS (Cód. Rec. 5856) da competência 05/2017;
(iii)
Subsidiariamente, caso entenda necessário, a determinação de baixa do
processo em diligência para apurar fatos pertinentes ao deslinde do caso, nos
termos do Art. 29 do Decreto n o 70.235/72.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 01.06.2023,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 258), dessa forma, o
Recurso Voluntário interposto em 03.07.2023, conforme Termo de Análise de
Solicitação de Juntada (fls. 271/272), é tempestivo e, por preencher os demais
requisitos processuais, deve ser conhecido.

Contexto da matéria sob recurso
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900707/2018-80
3
Como relatado, o litígio versa sobre o alegado indébito de R$ 182.517,22,
informado na DCOMP no 10702.73502.220617.1.3.04-8310 como crédito
decorrente de pagamento indevido ou maior, que não foi reconhecido em razão
de a integralidade do pagamento indicado, no valor de R$ 333.140,14, estar
alocado a débito de CSLL de abril de 2015.

Mérito
A Recorrente inicia a descrição dos fatos (fls. 275) afirmando que efetuou
pagamento a maior da estimativa devida do IRPJ:
No ano calendário de 2015, optante pelo regime de tributação do lucro real,
recolheu mensalmente CSLL por estimativa. Ao fazer a apuração anual do CSLL
devido, constatou-se o pagamento por estimativa a maior do período de maio de
2015. O valor do Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) a ser recolhido era
de R$ 150.622,91 (Doc. 01 – Linha 12.1). Ao passo em que, na apuração por
estimativa, o valor efetivamente recolhido fora de R$ 333.140,14 (Doc. 02). Assim,
gerou-se um direito creditório de R$ 182.517,22. (g.n.)

Contraditoriamente à narrativa dos fatos, ao apresentar seus argumentos
jurídicos, a Recorrente, em mais de uma oportunidade, afirma em sua peça
recursal que o indébito se refere a saldo negativo de IRPJ e que declarou a
DCOMP de forma indevida. Transcreve-se o seguinte trecho (fls. 282).
Portanto, uma vez demonstrado que a Recorrente é (i) detentora da existência de
crédito decorrente de saldo negativo de CSLL e (ii) declarou de forma indevida a
PER/DCOMP no 10702.73502.220617.1.3.04-8310, os conselheiros do Conselho de
Recursos Fiscais devem primar pela busca da verdade material que permeia os
processos administrativos fiscais, conforme subsidiado por inúmeros acórdãos do
CARF, confirmando o direito creditório postulado. (g.n.)

De fato, em que pese a peça recursal ser precisa na descrição dos fatos e estar
acompanhada de provas (v.g.: ECF, fls. 285/303), ela é contraditória quanto ao
alegado direito creditório, pois, em que pese descrever fatos que se referem a
pagamento indevido, inclusive foi desta forma que a DCOMP no
10702.73502.220617.1.3.04-8310 foi preenchida, desenvolve uma argumentação
em que ao final conclui pela existência de saldo negativo no ano-calendário 2015.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900707/2018-80
4
Buscando superar essas contradições, a partir das provas juntadas ao processo
por ocasião da apresentação do Recurso Voluntário (fls. 285/326), em
homenagem ao Princípio da Verdade Material, passa-se a análise dos documentos
juntados, a partir da premissa da existência do pagamento efetuado, de R$
333.140,14, em 29.05.2015, conforme reconhecido pelo Despacho Decisório (fls.
82/89).
Na ECF entregue em 28.07.2016, Registro N660, consta a apuração da estimativa
devida da CSLL, em abril de 2015, o valor de R$ 150.622,91, na Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), retificadora, transmitida em
20.06.2017, consta o mesmo valor como débito confessado.
Se a argumentação jurídica da Recorrente para a caracterização do indébito fosse
pelo pagamento a maior, haveria elementos razoáveis para concluir pela validade
do crédito.
Ocorre que a Recorrente faz afirmação de possuir saldo negativo e não há juntada
de parte da ECF onde consta a apuração anual da CSLL, de tal forma que fique
demonstrado que a totalidade do pagamento, no valor de R$ 333.140,14,
efetuado em 29.05.2015, não foi utilizado também para formação de eventual
saldo negativo.
Diante da contrariedade entre os fatos e os argumentos trazidos no Recurso
Voluntário e da aparente verossimilhança sobre a existência de indébito
decorrente de pagamento a maior, a prudência recomenda a conversão do
presente julgamento em diligência para que a Unidade de Jurisdição da RFB,
efetue os seguintes procedimentos:
a) Considerando que a DCOMP no 10702.73502.220617.1.3.04-8310 reporta a
existência de um crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de R$
182.517,22, que se refere a parte do pagamento de R$ 333.140,14, efetuado em
29.05.2015, verifique e informe se a totalidade desse pagamento não foi utilizado
também para formação de eventual saldo negativo da CSLL no ano-calendário
2015.
b) Informe se, a luz das ECF e DCTF ativas, se parte do pagamento, isto é, o valor de
R$ 182.517,22, encontra-se disponível e passível de restituição.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.900707/2018-80
5
c) Após a elaboração de relatório conclusivo, deverá ser dada ciência à Recorrente
para, em assim desejando, manifeste-se no prazo de trinta dias (art. 351 do Decreto
no 7.574, de 2011).
d) Ao final, com ou sem manifestação da Recorrente, retornem-se os autos ao
CARF para prosseguimento do julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

1 Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade julgadora de primeira
instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-las necessárias para a apreciação da
matéria litigada (Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, art. 1o).
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e
perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser
concedido prazo de trinta dias para manifestação (Lei no 9.784, de 1999, art. 28).
Fl. 330
DF CARF MF
Original